Tribunal: TJSP
Processo: 0000079-48.2012.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000079-48.2012.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
JURANDIR DANIEL DE CARVALHO e VAGNER BUENO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
2
voto número 45.735
Apelação no 0000079-48.2012.8.26.0619
(Proc. no 79/2012 - 1a Vara - Taquaritinga)
Apelantes: JURANDIR DANIEL DE CARVALHO
VAGNER BUENO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 435/444), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenados
Jurandir Daniel de Carvalho a cumprir as penas de um (01) ano
e dois (02) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial
semiaberto, por ter infringido o artigo 155, caput, do Código
Penal, e Vagner Bueno a cumprir as penas de um (01) ano de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade deste último por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, e multa de dez (10) dias-multa, por ter
infringido o artigo 180, caput, do estatuto repressivo.
Jurandir Daniel de Carvalho apelou, por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
3
sua Defesa constituída, à fl. 450, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 525-526/541, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa; no mérito, buscou sua absolvição, por
falta de provas; subsidiariamente, pleiteou a mitigação das
reprimendas, a alteração do regime prisional para o inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Vagner Bueno, igualmente, recorreu, por intermédio de
sua Defesa dativa, à fl. 459, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 514-515/520, almejando a absolvição,
por insuficiência probatória.
Os recursos foram contrariados, às fls. 543/547; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 551/559, opinou pelos seus
improvimentos.
É o relatório.
2- Impede salientar, de início, que a aduzida preliminar da
defesa do corréu Jurandir não merece prosperar. Não houve
demonstração
de
qualquer
prejuízo,
razão
pela
qual
prejudicado o reconhecimento da existência de nulidade por
força do princípio do pas de nullité sans grief. Nesse diapasão,
bem salientou a Digna Representante da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
4
Justiça, em seu parecer, às fls. 552/554. Assim, a preliminar deve
ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para
os autos.
Não obstante as teses aventadas, as apelações devem
ser desprovidas, restando mantidas as condenações, pois os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de
rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, no decorrer das instruções,
que os acusados praticaram os crimes noticiados nos autos.
Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo,
Jurandir Daniel de Carvalho subtraiu dois bovinos, avaliados
em R$ 3.000,00, de propriedade de Izaltino Marques. Consta
ainda que, Vagner Bueno recebeu e ocultou os mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
5
animais, conhecendo a origem ilícita.
Jurandir Daniel de Carvalho, em ambas as fases da
persecução, negou os fatos, alegando, inclusive, desconhecer
o corréu Vagner.
Vagner Bueno, na fase inquisitiva, disse que Jurandir
deixou dois animais bovinos em sua propriedade, dizendo que
buscaria em três ou quatro dias. Afirmou que após a vítima
comparecer no frigorífico em que ele trabalha, tomou
conhecimento da subtração dos animais; então, por medo,
acabou soltando os bovinos. Mencionou que os policiais
localizaram vários pacotes de carne em seu freezer, os quais
foram dados pelo corréu Jurandir.
Ficou patente a responsabilidade penal dos réus pelos
atos praticados, pois restaram claras suas tentativas de se
eximirem de tal responsabilidade.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dela. Esclareceu que presenciou o corréu
Vagner soltando um bovino na rodovia. Como é sabido, a
palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais,
praticados na clandestinidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
6
As versões do policial civil José Eduardo Marcico e do
policial militar Douglas Cardilli encontram respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. As palavras dos
agentes públicos foram seguras, coerentes e convincentes,
não havendo nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não
há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar os
recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando
suas culpabilidades.
O crime de furto foi, pois, comprovado e configurado, sem
dúvida. É evidente que o apelante Jurandir furtou os dois bovinos
da vítima. Não foi condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial
a fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e
material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, repita-se.
Destarte, também restou plenamente configurado o delito de
receptação. É evidente que o recorrente Vagner tinha plena
consciência de que os animais que recebeu e ocultou eram produto
de
ilícito
penal,
anteriormente
cometido.
Suas
evasivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
7
demonstram evidente intenção de se esquivar da sanção que lhe
seria imposta.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do apelante pelas infrações
penais a ele atribuídas.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
motivação. Foram majoradas apenas para o corréu Jurandir,
em razão de seus maus antecedentes (cf. fl. 16 do apenso
específico), na fração de um sexto (1/6). O juízo a quo agiu
corretamente ao negar a substituição da pena reclusiva do
corréu Jurandir por restritivas de direitos, diante daquela
circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes),
porque não surtiria efeito a um indivíduo contumaz na prática
delitiva e de índole distorcida, não sendo, portanto,
socialmente recomendável, eis que ausentes os requisitos
subjetivos; tais indicativos também impedem a mitigação do
regime de cumprimento para o aberto, por mostrar-se o
semiaberto mais condizente com a realidade fática e pessoal
do acusado, cujas circunstâncias judiciais não lhe favorecem,
nos termos do artigo 33, §3o e 59, ambos do Código Penal. A
substituição da pena reclusiva do corréu Vagner pela
prestação de serviços e multa mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000079-48.2012.8.26.0619 -Voto no
8
aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR